Tribunal: TJDFT
Processo: 0708131-21.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708131-21.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: JOAQUIM AURELIO DE ANDRADE DESPACHO Cuida-se de apelação, interposta por ITAU UNIBANCO S.A, contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação cobrança movida por JOAQUIM AURÉLIO DE ANDRADE. Na inicial, requereu o demandante a condenação do réu ao pagamento das diferenças resultante das perdas causadas pelos expurgos inflacionários do PLANO VERÃO (janeiro/fevereiro de 1989), no valor de R$ 11.784,14 (onze mil setecentos e oitenta e quatro reais com quatorze centavos), observada a correção monetária do período supra no percentual de 42,72% (IPC). Afirmou que mantinha contrato de poupança com a instituição financeira demandada, possuindo saldos na caderneta de poupança no período no qual houve expurgos inflacionários (Plano Verão), não lhe tendo sido creditada a devida remuneração, conforme contratado, a gerar o direito de cobrança (ID 6591313). Na sentença, o Juízo a quo julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar a empresa ré pagar a diferença de correção monetária e seus reflexos sobre o saldo existente na conta poupança da parte autora, indicada no ID 16850437, no montante de 42,72%, relativo a janeiro de 1989 (ID 6591356). Interposta apelação pelo banco demandado, este requereu a reforma da sentença, a fim de se julgar improcedentes os pedidos autorais. Arguiu, inicialmente, prejudicial de prescrição, pois a ação de exibição de documentos não interrompe o prazo prescricional. No mérito, alegou que (i) procedeu à correção dos valores em depósito, nos termos dos dispositivos legais aplicáveis; (ii) não há se falar em direito adquirido; (iii) a diferença pretendida já foi paga nos meses subsequentes aos expurgos; e (iv) é incabível a cumulação de juros remuneratórios (ID 6591359). Ao ID 6616281, determinou-se a suspensão do feito, “tendo em vista as decisões proferidas pelo e. Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 632.212, da Relatoria do Exmo. Ministro Gilmar Mendes, bem como pelo c. Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais no 1.610.789/MT e 1.131.869/SP, determinando a suspensão da tramitação de todos os processos em curso sobre a cobrança de diferenças de correção monetária em depósitos de poupança decorrente de expurgos inflacionários, independentemente da fase processual em que se encontrem”. Ao apreciar os Temas 284 (RE 631.363) e 285 (RE 632.212) da Repercussão Geral, o STF fixou as seguintes teses de julgamento, respectivamente: “1. Considerando que o STF declarou a constitucionalidade do Plano Collor I na ADPF 165, o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, por alegados expurgos inflacionários decorrentes de referido plano, dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento da referida ação. 2. Com o objetivo de resguardar a segurança jurídica, não caberá ação rescisória ou arguição de inexigibilidade do título com base na constitucionalidade dos planos econômicos de processos já transitados em julgado”. “1. Considerando que o STF declarou a constitucionalidade do Plano Collor II na ADPF 165, o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, não bloqueados pelo Banco Central do Brasil, por alegados expurgos inflacionários decorrentes de referido plano, dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento de referida ação. 2. Com o objetivo de resguardar a segurança jurídica, não caberá ação rescisória ou arguição de inexigibilidade do título com base na constitucionalidade dos Planos Econômicos de processos já transitados em julgado.” Por intermédio do Ofício Circular n. 16/2025 (ID 75524137), o STF determina a intimação da parte autora acerca dos aludidos julgamentos e esclarece que novas adesões de poupadores ao acordo coletivo homologado na ADPF 165/DF deverão ser realizadas no prazo de 24 (vinte e quatro) meses a partir da publicação da ata de julgamento da referida ação, datada de 03/06/2025. Além disso, caso a adesão não seja realizada no prazo estipulado pela ADPF 165, a ação deverá ser julgada com aplicação do entendimento firmado pelo STF. Considerando o exposto, INTIME-SE a parte autora/apelada para (i) ciência acerca do julgamento dos Temas 284 e 285/STF e de que a adesão ao acordo coletivo homologado na ADPF 165/DF deverá ser realizada no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a contar de 03/06/2025; e (ii) se manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias, sobre a adesão ao acordo supramencionado. Considerando a orientação adotada pela Presidência desta Corte (APC 0079713-74.2008.8.07.0001 – ID 75522117), sugere-se que a adesão ao pacto ocorra por meio de habilitação no “Portal de Acordo Planos Econômicos”. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 03 de setembro de 2025. Desembargador João Egmont Relator